Tribunal: STF
Processo: Rcl 66880
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMENTA



    REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DE CONSÓRCIO NO POLO PASSIVO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RE 1.387.795-RG, TEMA 1.232. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA.



    1. O Tema 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, no qual discutida a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, aplica-se à empresa integrante de consórcio.



2. Medida cautelar referendada.